Tribunal: TJDFT
Processo: 0701048-73.2026.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO. REPACTUAÇÃO. DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO. DESCONTOS. ABSTENÇÃO. INCLUSÃO. NOME. CADASTROS RESTRITIVOS. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o requerimento de tutela provisória formulado na petição inicial para limitar os descontos a trinta por cento (30%) de sua remuneração líquida, bem como determinar a abstenção de restrições creditícias relativas aos débitos em discussão.
2. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em analisar a possibilidade de limitação dos descontos decorrentes de empréstimos bancários contratados por consumidora para garantir seu mínimo existencial, bem como a determinação de abstenção de inclusão ou manutenção de seu nome nos cadastros restritivos de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Lei no 14.181/2021 prevê um rito especial bifásico. A primeira fase trata-se de fase preventiva e visa à realização de conciliação global. A segunda fase possui natureza subsidiária e judicial, bem como trata-se de etapa em que o juiz poderá intervir para integração e revisão dos contratos por meio do plano judicial compulsório. Os autos originários trata-se de ação de repactuação de dívida proposta após a conciliação frustrada em fase pré-processual.
5. Os descontos noticiados em folha são lícitos porquanto não ultrapassam a margem consignável, bem como não comprometem substancialmente a remuneração da consumidora, apesar do elevado saldo devedor e o reconhecimento de sua condição de superendividamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.
Teses de julgamento: “1. Não se afigura legítimo desconstituir prematuramente contratos que, a princípio, são válidos e eficazes, especialmente quando os descontos relativos a eles derivam de manifestação volitiva do consumidor. 2. A propositura da ação originária com o objetivo de repactuar débitos oriundos de contratos de mútuo firmados com instituições financeiras é motivo insuficiente para obstar que estas atuem em caso de inadimplemento das parcelas, inclusive com a inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito.”.
_______________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 14.181/2021; CDC, arts. 54-A, §§ 1o e 3o, e 104-A, caput, § 4o e I a IV.
Jurisprudência relevante citada: n/a.